Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO (MARÇO/2005 A DEZEMBRO/2008). EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO. DECRETO 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação coletiva que declarou a exceção substancial peremptória de prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. 1.1. Nesta sede, o Sindicato suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, a fim de afastar a declaração de prescrição, determinando-se a devolução dos autos à instância originária o retorno da execução de sentença.

2. Em conformidade com o Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, e, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo.

3. O STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto à natureza da decisão proferida na execução coletiva.

4. Na hipótese, a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença da obrigação de fazer, em 13/07/2015, e reiniciou pela metade a partir da data do trânsito em julgado da ação executiva (08/10/2019), o que enseja o termo final da prescrição, após a contagem de dois anos e seis meses do marco inicial, na data de 08/04/2022. 4.1. O cumprimento de sentença foi protocolado em 30/05/2022, portanto, após o decurso de mais da metade do prazo de prescrição, contado a partir do último marco interruptivo. 4.2. Nesse diapasão, importante considerar que, à toda evidência, não se aplica da súmula 383 do STF, que determina que “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 4.3. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão das partes exequentes e, em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, com apoio no art. 487, inciso II, do CPC.

5. Precedente: “ (.....) 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato ao ajuizar a execução coletiva do julgado, e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente. 2. Negou-se provimento à apelação. (07066572220228070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 30/05/2023).

6. Pelo desprovimento do recurso e em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% sobre os percentuais constantes dos incisos I a V, do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

7. Recurso improvido.